Tribunal: CARF
Processo: 11080.735416/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735416/2017-72
ACÓRDÃO
1002-004.063 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUCKE COMERCIO, CABEAMENTO E CONECTIVIDADE - EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO
SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE. NÃO SUBSISTÊNCIA.
Uma vez cancelada a exclusão da empresa do Simples Nacional, o
lançamento decorrente no qual se exige contribuições sociais
previdenciárias não deve ser mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.063 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735416/2017-72
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela empresa
contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido no lançamento.
O presente processo versa sobre Auto de Infração, decorrente da exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT)
no valor de R$ 1.333.041,63, bem como contribuições de terceiros (Salário Educação, Incra, Sesc e
Sebrae) no valor de R$ 330.364,21. O período do lançamento é de 12/2012 a 13/2014.
A empresa foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo
no 42 de 13/12/2017, com os efeitos a partir de 01/01/2012.
O Processo no 11080.735415/2017-28, relativo à exclusão do Simples, está sendo
julgado em conjunto com o presente processo.
A empresa apresentou impugnação na qual destaca a defesa no Processo no
11080.735.415/2017-28, no sentido de que não deveria ser excluída do Simples, e requer a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido no presente processo até que seja julgada
em definitivo a exclusão ou não da empresa do regime simplificado. A 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme Acórdão n.o
06-62.546 (fls. 177/179) a seguir ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2014
SIMPLES. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o lançamento das
contribuições sociais previdenciárias que não foram recolhidas no período em que
a empresa esteve, indevidamente, vinculada ao referido sistema simplificado de
tributação.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 11/06/2018 (fl. 191) e,
inconformada com a decisão prolatada, apresentou Recurso Voluntário (fls. 194/195), onde alega
o seguinte:
 O fundamento do Recurso Voluntário é a conexão ao Recurso do Acórdão
n.o 06-62.545, em virtude de que a decisão do referido recurso exerce
influência direta sobre este;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.063 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735416/2017-72
3
 A determinação da exclusão do Simples poderá justificar a validade das
cobranças deste Processo;
 Requer a suspensão do feito até que seja decidido o Recurso Voluntário do
Acórdão n.o 06-62.545;
 Pleiteia pela extinção do presente processo no caso de procedência do
Recurso Voluntário contra o Acórdão n.o 06-62.545.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A Recorrente pleiteia a suspensão dos efeitos executivos do presente processo até
que seja proferida decisão do processo em que se discute a sua exclusão do Simples Nacional, bem
como requer, no caso de manutenção da empresa no Simples, que se extinto o Auto de Infração
ora contestado.
É de se esclarecer que em razão da prejudicialidade do processo no
11080.735415/2017-28 em relação ao presente, os autos foram reunidos para julgamento em
conjunto.
Para o deslinde da presente demanda é necessário verificar o resultado do processo
em que se discute sua exclusão do Simples Nacional.
Em sessão de julgamento da data de hoje, o Processo de no 11080.735415/2017-28
foi apreciado por este colegiado e, conforme decisão proferida, restou mantida a exclusão da
empresa do Simples Nacional em decorrência direta do art. 29, § 9o, inciso II da LC 123/2006,
razão por que mantém-se o lançamento em relação de causa e efeito com o processo de exclusão
do Simples.
Dessa forma, voto por manter o lançamento objeto do presente Processo.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.063 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735416/2017-72
4

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 221
DF CARF MF
Original